Tribunal: TJSP
Processo: 2190471-07.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-02
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Oferecimento de precatório como garantia. Rejeição dessa indicação pelo MM. Juízo. Manutenção. Não comprovação da necessidade de desatenção à ordem prevista nos artigos 11 da Lei 6.830/1980 e 835 do Código de Processo Civil. Ademais, recusa pela ora agravada e não liquidez imediata desse bem que justificam, ao menos por ora, a manutenção da rejeição da

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Oferecimento de precatório como garantia. Rejeição dessa indicação pelo MM. Juízo. Manutenção. Não comprovação da necessidade de desatenção à ordem prevista nos artigos 11 da Lei 6.830/1980 e 835 do Código de Processo Civil. Ademais, recusa pela ora agravada e não liquidez imediata desse bem que justificam, ao menos por ora, a manutenção da rejeição da indicação para penhora. Recurso improvido, portanto.